Tribunal: TCU
Processo: 001.759/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.759/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen de Oliveira Barbalho (XXX.088.637-XX); Caroline Lopes Veridiano do Carmo (XXX.762.187-XX); Flávia Faria (XXX.217.789-XX); Laura Maria do Carmo (XXX.713.747-XX); Liliane Monteiro Vasconcelos (XXX.134.803-XX); Maísa do Nascimento Miranda (XXX.519.557-XX); Mauren do Nascimento Miranda de Lima (XXX.520.137-XX); Natália Carneiro Vasconcelos (XXX.407.563-XX); Nathalia Lopes Veridiano do Carmo (XXX.762.417-XX); Rosângela de Oliveira Barbalho (XXX.593.667-XX); Simone de Oliveira Barbalho (XXX.062.357-XX); Sônia do Carmo de Jesus Brasil (XXX.814.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.